Tribunal: TJES
Processo: 5015054-48.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015054-48.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: LUCAS FRANCISCO COELHO

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ART. 121, § 2º, IV). ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.

I. CASO EM EXAME

1.

Revisão Criminal ajuizada contra sentença da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, confirmada por acórdão da Segunda Câmara Criminal do TJES, que condenou o requerente a 13 anos, 3 meses e 29 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, IV, CP). O requerente sustenta, com fundamento no art. 621, I, CPP, que agiu em legítima defesa putativa e pleiteia a cassação da condenação para novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir provas já apreciadas pelo Conselho de Sentença e pelo juízo de origem, sem a apresentação de novos elementos aptos a afastar a condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A revisão criminal constitui medida de natureza excepcional, restrita às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à mera rediscussão do mérito da condenação.

4. A ação revisional não autoriza a revaloração de provas já examinadas em primeira instância e pelo Tribunal do Júri, sob pena de usurpação da competência constitucional do Conselho de Sentença.

5. A decisão do Júri somente pode ser anulada quando manifestamente contrária às provas dos autos (art. 593, III, “d”, CPP), o que não se verifica no caso, pois o veredicto encontra-se amparado no conjunto probatório.

6. O requerente não trouxe provas novas nem demonstrou qualquer vício processual ou de julgamento, limitando-se ao inconformismo com a condenação.

7. A jurisprudência do STJ e do próprio TJES é pacífica no sentido de que a revisão criminal não pode ser utilizada como “segunda apelação”, sendo incabível quando fundada apenas na pretensão de reexame de fatos e provas (STJ, HC nº 206.847/SP; STJ, AgRg-AREsp 1.781.796; TJES, RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Pedido improcedente.

___________________

Tese de julgamento
: 1. A revisão criminal não se presta à mera rediscussão de provas já analisadas pelo Tribunal do Júri e pelo juízo de origem; 2. A decisão do Conselho de Sentença somente pode ser rescindida quando manifestamente contrária às provas dos autos; 3. A ausência de elementos novos impede o acolhimento da revisão criminal, que não pode ser utilizada como segunda apelação.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 621, I a III, e 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25.02.2016; STJ, AgRg-AREsp 1.781.796/DF, Rel. Min. Olindo Menezes, 6ª T., j. 21.09.2021, DJe 27.09.2021; TJES, RevCr nº 0025660-02.2020.8.08.0000, Rel. Subst. Ezequiel Turíbio, j. 14.06.2021, DJES 21.06.2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores que integram o Primeiro Grupo das Câmaras Criminais Reunidas do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, julgar improcedente o pedido formulado na Revisão Criminal, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Impedido ou Suspeito
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

REVISÃO CRIMINAL Nº 5015054-48.2025.8.08.0000

REQUERENTE:
LUCAS FRANCISCO COELHO

REQUERIDO:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR:
DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Consoante anteriormente relatado, cuidam os autos de
REVISÃO CRIMINAL
ajuizada por
LUCAS FRANCISCO COELHO

em face de sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Itapemirim/ES, mantida por acórdão proferido pela Segunda Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, que condenou o requerente pela prática do delito previsto no art
.
121, § 2º, IV, do Código Penal, ao cumprimento de pena de 13 (treze) anos, 3 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Com amparo no art. 621, I, do Código de Processo Penal, sustenta o requerente, em síntese, que a condenação que lhe foi imputada é contrária à prova dos autos, uma vez que
“foi conversar com a vítima na localidade do crime, no sentido de que esta cessasse as ameaças constantes que estava lhe proferindo. Contudo, tendo em vista que a vítima fez alusão ao fato de estar armado, o Requerente acabou por disparar sua arma de fogo em sua direção, claramente no exercício da excludente de ilicitude da legítima defesa putativa”.

Diante de tais fundamentos, requer, em sede liminar, a suspensão dos efeitos da condenação proferida nos autos do processo nº 0001121-30.2016.8.08.0026, até o julgamento final da presente demanda. No mérito, pugna pela cassação da r. sentença e do v. acórdão, para que o requerente seja submetido a novo julgamento pelo Conselho de Sentença.

O pedido liminar foi
indeferido
mediante a decisão acostada no id 15881629.

A D. Procuradoria de Justiça, no parecer de id 16124872, opinou, preliminarmente, pelo
não conhecimento
da ação, e, no mérito, pela
improcedência
do pedido.

Pois bem. Após compulsar detidamente os autos e os fundamentos constantes na petição inicial, verifico que o pedido formulado na presente ação revisional merece ser julgado improcedente, uma vez que não preenche os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 621 do CPP.

Sabe-se que é cabível o ajuizamento de Revisão Criminal, em qualquer tempo, nas hipóteses
expressamente
previstas no art. 621 do CPP, de modo que é possível o reexame de processo já coberto pelo manto da coisa julgada diante da constatação de circunstâncias
excepcionalíssimas
.

Todavia, esse reexame não permite a realização de nova valoração de provas com o intuito de absolvição por insuficiência probatória ou a revisão da dosimetria de pena realizada com amparo na discricionariedade do Julgador, não possuindo a mesma a amplitude do efeito devolutivo que o recurso de apelação.

Nesse cenário, é exigido que o requerente apresente elementos que descaracterizem o fundamento da condenação, mediante a comprovação da ocorrência de erro técnico da sentença, ou do surgimento de novas provas de circunstâncias que determinem a absolvição ou que autorizem a diminuição especial da reprimenda.

Senão vejamos as hipóteses taxativamente estabelecidas no art. 621 do Código de Processo Penal:

Art. 621.
A revisão dos processos findos será admitida:

I – quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II – quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III – quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Em outras palavras, o requerente deve demonstrar, em sua petição inicial, de forma cabal, elementos que permitam concluir pela sua absolvição ou pela aplicação de circunstância que o favoreça, não bastando para tal a mera dúvida quanto à aplicação da lei.

Dito isso, verifica-se que o requerente, como dito, pretende a revisão da sentença condenatória, com fundamento no art. 621, I, do CPP, por ser contrária ao texto expresso da legislação penal ou à evidência dos autos, sob o argumento, em síntese, que,
“
ao imaginar que estaria em situação de perigo, disparou sua arma de fogo, em situação claramente amparada pelo artigo 20, § 1, do Código Penal
”
, e que
“(...) se mostra claramente impossível exigir que o Requerente tivesse qualquer outra atitude, na situação que se encontrava no momento dos fatos, e já abalado em virtude das ameaças que estava sofrendo”
.

Neste ponto, cumpre salientar que o C. Superior Tribunal de Justiça adota o posicionamento de que a competência para a avaliação das provas relacionadas à autoria ou à inocência dos réus, bem como à aplicação de qualificadoras em crimes dolosos contra a vida, é atribuída exclusivamente ao Tribunal do Júri.

Além disso, em respeito ao princípio da primazia dos vereditos, somente se anula a decisão do Conselho quando for manifestamente contrária à prova dos autos, conforme prevê o art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal, isto é, quando o julgamento se demonstrar arbitrário e dissociado do conjunto probatório.

Destarte, tratando-se de procedimento do Tribunal do Júri, cabe ao Conselho de Sentença, com base nas provas presentes nos autos, deliberar sobre as teses apresentadas pela acusação e defesa, formando seu juízo de valor com base na íntima convicção. Assim, caso os jurados optem por uma das teses (defensiva ou acusatória), não se pode alegar que a decisão foi manifestamente contrária às provas produzidas durante a instrução processual.

Na hipótese, ao analisar detidamente a petição inicial, concluo que o requerente pretende tão somente a rediscussão da condenação que lhe fora imposta, em razão de seu inconformismo, possuindo evidente intenção de reexame do mérito da causa.

Isto porque, acolhida a tese da acusação, que pugnou pela condenação do requerente com a aplicação da qualificadora alicerçada nas provas constantes dos autos, tem-se que o veredicto foi proferido em conformidade com os elementos probatórios apresentados em Plenário, de modo que a revisional não pode ser utilizada para mero reexame de sentença condenatória, sem a incidência de novas provas ou qualquer vício de procedimento ou julgamento.

Com efeito, as teses defensivas ora reiteradas configuram mera pretensão de nova valoração das provas e das circunstâncias já examinadas na instância de origem, providência que ultrapassa os limites da via revisional. No caso concreto, observa-se, de plano, que o requerente não trouxe qualquer elemento inédito que não tenha sido anteriormente apreciado pelo Conselho de Sentença ou pelo juízo de primeiro grau.

De rigor, a existência de versões conflitantes nos autos não autoriza a desconstituição do veredicto do Conselho de Sentença em sede de revisão criminal. Isso porque, como dito, o Júri é livre para optar pela versão que lhe pareça mais verossímil, desde que minimamente amparada nas provas.

Ressalte-se, ademais, que a r. sentença foi objeto de apreciação em sede de apelação criminal, ocasião em que restou expressamente consignado no v. acórdão, bem como no teor do voto condutor, a manutenção da decisão emanada do Conselho de Sentença, não se verificando qualquer vício apto a ensejar a anulação do julgamento.

Dessa forma, não há que se falar em decisão teratológica ou completamente divorciada das provas, inviabilizando, inclusive, o pretendido reconhecimento de excludente de ilicitude, sob pena de desvirtuar a competência conferida constitucionalmente ao Tribunal do Júri.

Nessa seara, é pacífico o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de
“(...) não cabimento da revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, não se verificando hipótese de contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, consoante previsão do art. 621, I, do CPP.”
(HC nº 206.847/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6ª T., DJe 25/2/2016)
.
Senão vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO CRIMINAL. SEGUNDA APELAÇÃO. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 83/STJ. 1. O Tribunal de origem concluiu pela improcedência do pedido revisional ao fundamento de que a alteração do depoimento de uma das testemunhas não tinha o condão de desconstituir a decisão condenatória já transitada em julgado, sobretudo porque a condenação do recorrente pelo crime de homicídio não estava alicerçada unicamente no relato dessa testemunha, senão em todo o farto acervo probatório produzido nos autos, devidamente sopesado pelo Conselho de Sentença, não havendo violação ao art. 621, II, do CPP. 2.
O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento consolidado desta Corte, de que não cabe revisão criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, quando não verificados os pressupostos previstos no art. 621 do CPP,
incidindo o óbice da Súmula nº 83/STJ. 3. Tendo a Corte de origem concluído pela existência de prova apta a amparar o édito condenatório, a (eventual) revisão do julgado, para acolher o inconformismo da parte recorrente, importaria revolvimento de matéria fático-probatória, vedado em Recurso Especial, segundo óbice da Súmula n. 7/STJ. Precedentes. 4. Agravo regimental improvido.

(STJ; AgRg-AREsp 1.781.796; Proc. 2020/0286181-0; DF; Sexta Turma; Rel. Min. Olindo Menezes; Julg. 21/09/2021; DJE 27/09/2021)
(grifei)

_____________________

REVISÃO CRIMINAL. DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA (ART. 339, CP). NULIDADE. ALEGAÇÃO DE DEFICIÊNCIA DA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. PRETENSÃO DE MERA REAPRECIAÇÃO DAS PROVAS DOS AUTOS. UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. REVISÃO CRIMINAL NÃO CONHECIDA. 1. As teses suscitadas pelo ora requerente foram devidamente suscitadas pela defesa constituída durante o curso da ação penal, tendo sido analisadas e decididas na sentença condenatória e nos acórdãos que mantiveram a sentença condenatória, não havendo que se falar em deficiência da defesa técnica. Prejuízo não demonstrado. 2.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, pois o acolhimento da pretensão revisional reveste-se de excepcionalidade, cingindo-se às hipóteses previstas no art. 621, do Código de Processo Penal
.
3. Revisão Criminal não conhecida.

(TJES; RevCr 0025660-02.2020.8.08.0000; Câmaras Cíveis Reunidas; Rel. Subst. Ezequiel Turibio; Julg. 14/06/2021; DJES 21/06/2021)
(grifei)

Logo, entendo que a irresignação do requerente não apresenta elementos capazes de rescindir ou alterar a condenação que lhe foi imposta, certo de que a ação revisional não se presta como instrumento de rediscussão do mérito da sentença rescindenda.

Diante do exposto,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido formulado na Revisão Criminal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

ACOMPANHO O EMINENTE RELATOR PARA JULGAR IMPROCEDENTE A REVISÃO CRIMINAL.